Tribunal: TJBA
Processo: 8002596-60.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002596-60.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE DO CARMO SAMPAIO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR, EDVANI NOGUEIRA DE SOUZA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RUPTURA DE TUBULAÇÃO CENTRAL. INUNDAÇÃO DE RESIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA CONTEMPORÂNEA DA POSSE OU RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação indenizatória ajuizada em face da Empresa Baiana de Águas e Saneamento S/A – EMBASA. O autor atribuiu a ruptura de tubulação central, em 03/02/2020, a inundação de sua residência, pleiteando indenização por danos materiais e morais. Alegou ter buscado acordo extrajudicial, sem êxito. A ré contestou arguindo ilegitimidade ativa e ausência de prova mínima de vínculo do autor com o imóvel, sustentando que a fatura de água juntada estava em nome de terceira pessoa. O juízo de origem acolheu a preliminar e extinguiu o feito com base no art. 485, VI, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se o autor comprovou, de forma contemporânea ao evento danoso, a posse ou residência no imóvel supostamente atingido, requisito indispensável à sua legitimidade ativa para postular indenização.

III. Razões de decidir
3.

A legitimidade
ad causam
é aferida objetivamente pela correspondência entre a titularidade do interesse afirmado e a pretensão deduzida, nos termos dos arts. 17 e 18 do CPC, não podendo ser presumida.
4.

Compete ao autor comprovar o fato constitutivo do direito alegado, conforme art. 373, I, do CPC.
5. Documentos apresentados – relato de ocorrência, proposta de acordo extrajudicial, orçamentos de bens móveis e faturas – não constituem prova idônea e contemporânea da posse ou residência na data do evento (03/02/2020).
6. Fatura emitida em nome de terceira pessoa, sem comprovação de vínculo com o autor, e outra em nome do autor datada de agosto/2022 (mais de dois anos após o fato) não demonstram a situação fática à época do sinistro.
IV. Dispositivo e tese
7.

Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de prova contemporânea e idônea da posse ou residência do autor no imóvel à época do evento impede o reconhecimento da legitimidade ativa.”

“2. A presunção relativa do art. 341 do CPC não afasta o ônus probatório quanto aos requisitos indispensáveis ao exercício do direito de ação.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL

nº 8002596-60.2021.8.05.0229,
de Santo Antônio de Jesus, em que figura, como apelante,
JOSE DO CARMO SAMPAIO DOS SANTOS
e, como apelada,
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
RECURSO DE APELAÇÃO
, pelas razões adiante alinhadas.

Sala de sessões, __ de _________ de 2025.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a) de Justiça